Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-46.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - protesto de títulos - endosso translativo - preenchimento indevido dos boletos pela endossante - ausência de impugnação específica - ato culposo - nexo causal demonstrado - indenização devida - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.